Tribunal: TJES
Processo: 0002069-37.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Lançamento
Data de julgamento: 2026-05-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002069-37.2019.8.08.0035

AGRAVANTES: CHOCOLATES GAROTO LTDA. e OLIVEIRA, MARTINELLI E FARINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM CAUSAS DE VALOR EXORBITANTE. PREVALÊNCIA DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de recurso especial, com fundamento no inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. As agravantes sustentam a inaplicabilidade da suspensão sob o argumento de que o apelo nobre visa o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decisão que determinou a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda apresentarem montante exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência que sustenta a autonomia dos capítulos recursais carece de fundamento, pois a tese de nulidade por omissão vincula-se intrinsecamente ao acerto ou desacerto da aplicação da equidade no caso concreto.

O valor da causa alcança a cifra de R$ 19.867.043,82, fato que torna a definição da metodologia de fixação da verba honorária o ponto central da controvérsia.

No conflito aparente entre a aplicação de um Tema do Superior Tribunal de Justiça e a afetação de matéria constitucional idêntica pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece a necessidade de aguardar o pronunciamento da instância máxima.

A observância da hierarquia das normas e da segurança jurídica justifica a postergação do juízo de prelibação, visto que a decisão da Suprema Corte possui potencial para modular, superar ou confirmar a tese do Tribunal da Cidadania.

O sobrestamento não configura negativa de jurisdição, mas legítimo exercício da gestão do acervo recursal para evitar o envio de recursos cujo fundamento pode sofrer esvaziamento por decisão vinculante superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prevalece a decisão de sobrestamento de recurso especial quando a matéria de fundo, relativa à fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, encontra-se afetada sob o rito da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255).

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil; inciso VI do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil; § 3º e § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255; STJ, Tema 1.076.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002069-37.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002069-37.2019.8.08.0035

AGRAVANTES: CHOCOLATES GAROTO LTDA. e OLIVEIRA, MARTINELLI E FARINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.255 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE EM CAUSAS DE VALOR EXORBITANTE. PREVALÊNCIA DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de recurso especial, com fundamento no inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal. As agravantes sustentam a inaplicabilidade da suspensão sob o argumento de que o apelo nobre visa o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e a aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da decisão que determinou a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda apresentarem montante exorbitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A insurgência que sustenta a autonomia dos capítulos recursais carece de fundamento, pois a tese de nulidade por omissão vincula-se intrinsecamente ao acerto ou desacerto da aplicação da equidade no caso concreto.

O valor da causa alcança a cifra de R$ 19.867.043,82, fato que torna a definição da metodologia de fixação da verba honorária o ponto central da controvérsia.

No conflito aparente entre a aplicação de um Tema do Superior Tribunal de Justiça e a afetação de matéria constitucional idêntica pelo Supremo Tribunal Federal, prevalece a necessidade de aguardar o pronunciamento da instância máxima.

A observância da hierarquia das normas e da segurança jurídica justifica a postergação do juízo de prelibação, visto que a decisão da Suprema Corte possui potencial para modular, superar ou confirmar a tese do Tribunal da Cidadania.

O sobrestamento não configura negativa de jurisdição, mas legítimo exercício da gestão do acervo recursal para evitar o envio de recursos cujo fundamento pode sofrer esvaziamento por decisão vinculante superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Prevalece a decisão de sobrestamento de recurso especial quando a matéria de fundo, relativa à fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, encontra-se afetada sob o rito da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.255).

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil; inciso VI do § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil; inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil; § 3º e § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.255; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002069-37.2019.8.08.0035

AGRAVANTES: CHOCOLATES GAROTO LTDA. e OLIVEIRA, MARTINELLI E FARINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 17930397) interposto por CHOCOLATES GAROTO LTDA. e OLIVEIRA, MARTINELLI E FARINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 17500185) que determinou o sobrestamento do Recurso Especial (id. 16020986), com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam a inaplicabilidade do sobrestamento, sob o argumento de que o apelo nobre visa o reconhecimento de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (art. 489, § 1º, VI e 927, III, do CPC) e a aplicação do Tema 1.076/STJ, que veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado. Defendem que a controvérsia posta no Tema 1.255/STF não teria o condão de afetar o capítulo da nulidade, requerendo o prosseguimento do juízo de admissibilidade.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões (id. 18963266), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a matéria constitucional afetada pelo Pretório Excelso é prejudicial e abrange a discussão sobre a metodologia de fixação da verba honorária em demandas de valor exorbitante.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que determinou a suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.255/STF, o qual discute a "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Compulsando os autos, verifica-se que o valor da causa alcança a cifra de R$ 19.867.043,82, tendo o acórdão recorrido mantido a fixação de honorários advocatícios por equidade, ponto central da insurgência do Recurso Especial interposto pelas Agravantes.

Nesse passo, a irresignação que sustenta a autonomia dos capítulos recursais não prospera. Embora as recorrentes aleguem violação ao artigo 489 do CPC (omissão/nulidade), tal tese encontra-se intrinsecamente vinculada ao acerto ou desacerto da aplicação da equidade no caso concreto. A definição da norma jurídica aplicável — se os critérios objetivos do art. 85, § 3º, CPC ou a equidade do § 8º — é matéria de fundo que será pacificada pela Suprema Corte.

Imperioso destacar que, no conflito aparente entre a aplicação de um Tema do STJ (1.076) e a afetação de matéria constitucional idêntica pelo STF (1.255), prevalece a necessidade de aguardar o pronunciamento da instância máxima, em atenção à hierarquia das normas e à segurança jurídica. A decisão do Supremo Tribunal Federal possui potencial para modular, superar ou confirmar a tese do Tribunal da Cidadania, o que justifica a postergação do juízo de prelibação.

O sobrestamento, portanto, não configura negativa de jurisdição, mas legítimo exercício da gestão do acervo recursal, visando evitar o envio de recursos cujo fundamento pode ser esvaziado por decisão vinculante superveniente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão de sobrestamento de id. 17500185 em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o relator ao negar provimento ao recurso

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.